Tribunal: STF
Processo: HC 266885
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO RELACIONADO À EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se pleiteia a expedição da guia de recolhimento definitiva, independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios.

    4. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.